Tribunal: TJDFT
Processo: 0747275-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747275-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DORNELAS BATISTA AGRAVADO: RAFAEL ALEXANDRE VALADAO, ALICE DE LIMA DOMINGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DORNELAS BATISTA , contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO, ALICE DE LIMA DOMINGUES, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada, nos seguintes termos da decisão de ID 252797546, do processo de origem: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pelas executadas Aline; Kalyne e Maria do Bomsucesso, sob o fundamento de que a penhora SISBAJUD incidiu sobre verba de natureza salarial das executadas Aline e Kalyne e conta poupança da sétima executada, Maria do Bomsucesso (id. 247895521). Juntaram extrato bancário (247895540) e cópia de contracheque. O terceiro executado, José Ornelas, também apesentou impugnação à penhora, sob o fundamento de que as constrições realizadas nas contas do Banco do Brasil e do Nubank incidiram sobre valores provenientes exclusivamente de aposentadoria, conforme comprovado por contracheques e extratos bancários anexados aos autos. Sustenta ainda que, além da natureza alimentar dos valores, há entendimento jurisprudencial que estende a proteção da impenhorabilidade prevista para contas poupança (até 40 salários mínimos) às contas correntes e outras aplicações financeiras. Acostou contracheques e extratos bancários (248265396). A quinta executada, Lilian, impugnou a penhora SISBAJUD, sob o argumento de que abarcou verba de natureza alimentar. Alega que o valor de R$ 121,44 bloqueado na conta do banco MERCADO PAGO IP LTDA possui natureza impenhorável, pois decorre do pagamento de diárias. Juntou extratos bancários (id. 250741791) e declaração de prestação de serviço (id. 250741791). A exequente apresentou respostas às impugnações apresentadas por Lilian e José Ornelas (ids. 249783939, 252410740). Na resposta à impugnação do terceiro executado, José Ornelas, alega que não foi comprovada a impenhorabilidade dos valores, pois não foi apresentado extrato da conta do banco NUBANK, mas tão somente de comprovantes de transferências recebidos de sua conta salário, o que impede a verificação da origem e destinação dos valores bloqueados (R$ 51.057,78). Afirma que a jurisprudência do TJDFT exige que a conta seja utilizada exclusivamente para crédito de salário, sem movimentações de outras fontes, para que se reconheça a impenhorabilidade, o que não foi demonstrado nos autos. Afirma que os proventos de aposentadoria do executado variam entre R$ 12.000,00 e R$ 20.000,00, e o saldo bloqueado ultrapassa R$ 50.000,00, o que descaracteriza a natureza alimentar e configura reserva financeira passível de penhora. A jurisprudência pacífica do TJDFT e do STJ admite a penhora de valores remanescentes de salário, que perdem o caráter alimentar com o decurso do tempo, tornando-se patrimônio do devedor. Afirma que o executado possui outras contas com saldo relevante, totalizando R$ 97.008,23, o que afasta a alegação de que os valores bloqueados seriam sua única reserva financeira (id. 249783939). Na resposta à impugnação da quinta executada, Lilian, afirma que houve preclusão quanto aos bloqueios de R$ 116,91 no BRB e R$ 14,44 no Itaú, pois a impugnação da executada se referiu exclusivamente ao valor de R$ 121,44. Afirma que a impugnação "perdeu o objeto", pois o valor de R$ 121,44 foi desbloqueado judicialmente em 28/08/2025, às 13h25. No mérito, sustenta que a executada não apresentou extrato bancário da conta do Mercado Pago, impossibilitando a verificação da origem dos valores bloqueados. Afirma que a declaração apresentada pela executada, que supostamente comprova o pagamento por serviços de diarista, está sem data e desacompanhada de qualquer documento que a ratifique, como comprovante de transferência ou declaração registrada em cartório pelo suposto pagador (id. 252410740). A exequente alega que os executados ESPÓLIO DE VERA LUCIA DOS SANTOS, EDIVANIA, MARIA ENEDITE e LUANA não apresentaram impugnação à penhora, devendo ser reconhecida a preclusão, com a liberação dos valores penhorados. Requer, ainda, a abertura de prazo para oferecimento de resposta à impugnação apresentada por Lilian (250924798). Decido. Conforme o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais são de natureza impenhorável. Logo, em regra, não poderão sofrer constrição para a satisfação de execução, salvo as exceções previstas em lei. No caso em apreço, em relação ao terceiro executado, José Ornelas, foi penhorada por meio do sistema SISBAJUD a quantia de R$ 39.295,28 na conta junto ao NU PAGAMENTOS-IP (id. 247891111 – pág. 11). Ressalto que não houve penhora de ativos na conta junto ao Banco do Brasil, como alega o executado. O executado demonstrou receber o salário em conta corrente do Banco do Brasil (id. 248265396 –pag. 5/6), de modo que não há como reconhecer que a penhora recaiu sobre conta salário. O executado apresentou os extratos bancários dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025 que demonstram o crédito dos proventos na conta pertencente ao Banco do Brasil e a transferência integral do valor dos proventos, no mesmo dia, para a conta que possui junto ao NU PAGAMENTOS – IP (id. 248265396). Observo que a penhora SISBAJUD foi realizada no mês de agosto de 2025. Apesar da comprovação de que o executado transfere o valor dos seus proventos para a conta em que recaiu a penhora, não foi apresentado o extrato bancário completo da conta junto ao banco NU PAGAMENTOS-IP a fim de demonstrar que a referida conta possuía, à época da constrição, tão somente os valores recebidos pelo executado a título de proventos. Assim, em relação a esta conta, o devedor não comprovou que a constrição incidiu exclusivamente sobre valores atingidos pela impenhorabilidade, o que impõe a rejeição da impugnação. Em relação à impugnação da executada Lilian, foi penhorada por meio do sistema SISBAJUD a quantia de R$ 116,91 da conta junto ao BRB, R$ 14,44 junto ao BANCO ITAÚ S.A , conforme pesquisa de id. 247891111 e NU PAGAMENTOS-IP (id. 247891111 – págs. 15/17). Não houve penhora do valor de R$ 121,44 na conta do MERCADO PAGO IP Ltda, pois o referido valor foi desbloqueado em 28/08/2025 conforme se observa do id. 247891111 pág. 17. Dessa forma, como a impugnação limitou-se a supostos valores bloqueados na conta junto ao MERCADO PAGO IP, não há impenhorabilidade a ser reconhecida. ANTE O EXPOSTO, rejeito as impugnações à penhora apresentadas por José Ornelas e Lilian Cabral. Quanto à impugnação apresentada pelas executadas Aline; Kalyne e Maria do Bomsucesso, verifico que não foi concedido prazo para a exequente se manifestar em contraditório. Assim, fica a parte exequente intimada a oferecer resposta à impugnação de id. 247895521, no prazo de 15 dias. Certifique a Secretaria se transcorreu o prazo de impugnação à penhora para os demais executados que tiveram a sua conta bancária penhorada e não impugnaram (ESPÓLIO DE VERA LUCIA DOS SANTOS, MARIA ENEDITE e LUANA). Quanto à Edvania, necessária a expedição de mandado de intimação, porque o AR dirigido ao endereço constante do comprovante de id. 74794523 pág. 4 retornou por falta de número. INTIME-SE por Oficial de Justiça quanto à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento, referente à quantia bloqueada dos ativos financeiros dos devedores José Ornelas e Lilia Cabral em favor da parte credora.” Em suas razões (ID 77796445), o agravante sustenta a impenhorabilidade da verba penhorada por se tratar de proventos de aposentadoria, devidamente comprovado pelos extratos acostados ao processo. Alega que recebe os proventos na conta bancária junto ao Banco do Brasil, mas, com portabilidade para o NUBANK. Defende que “o fato de o correntista transferir o montante, seja de salário ou proventos de aposentadoria para outra instituição financeira, isso não descaracteriza a natureza da verba em si”. Sustenta que os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratar de verba de natureza alimentar. Destarte, requer “a desconstituição imediata da penhora e/ou desbloqueio dos valores, em face da impenhorabilidade das mencionadas quantias, nos termos do art. 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, bem como jurisprudências colacionadas”. Despacho proferido por esta Relatoria ao ID 78098390 determinou a intimação do agravante para recolhimento do preparo em dobro, o que foi atendido mediante a juntado do comprovante de pagamento acostada ao ID 78337221. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em tese, a jurisprudência desta Corte vem admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. Na hipótese, o juízo de origem, quando da análise da impugnação apresentada afastou a impenhorabilidade da verba em razão de os valores terem sido bloqueados na conta do agravante junto à instituição NU Pagamentos e não no Banco do Brasil, onde recebe seus proventos. Neste ponto, cumpre observar que, aparentemente, não veio aos autos comprovante de que o recurso penhorado teria sido proveniente de transferência da conta do Banco do Brasil. Portanto, a questão demanda maior análise, a qual se oportuniza realizar em conjunto com o e. Colegiado. Ademais, cumpre frisar que não há perigo de irreversibilidade, pois o levantamento da quantia pelo credor/agravado está condicionada a preclusão. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator